Tribunal: TJMT
Processo: 0007252-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
MARILDA APARECIDA LESSE

Número do Protocolo: 7252/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INSURGÊNCIA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 STF – RECURSO DESPROVIDO.
“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
MARILDA APARECIDA LESSE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão monocrática que em reexame necessário retificou parcialmente a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror, que nos autos da Ação Declaratória c/c Ordinária para Restituição da Diferença de Subsídio no 7089-90.2008.811.0041 ( cód. 336256) proposta por MARILDA APARECIDA LESSE, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.
Nas suas razões recursais, diz a parte agravante que o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade relativas à Emenda Constitucional no 62/2009, no 4357 e no 4425, para considerar válido o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos precatórios até 25/03/2015, e, após essa data estabeleceu sua substituição pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial.
Expõe que deve ser seguida tal modulação dos efeitos adotados pelo STF nas ADI(s) mencionadas, guardando, assim, a devida coerência e isonomia com a fase do precatório. Salienta que contraria o princípio da isonomia modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade quanto aos débitos já constituídos em precatório e não modula-los para os débitos não inscritos.
Indica que o RE 870.947/SE, ainda não transitou em julgado, haja vista estar pendente o julgamento dos embargos de declaração, justamente, para que sejam modulados os efeitos da decisão tal qual o período do precatório.
Pede, assim, a retratação da decisão monocrática fustigada, conforme autoriza o artigo 1.021 do CPC, ou em caso de manter o posicionamento requer que o presente agravo seja julgado procedente, a fim de cassar a decisão que proveu parcialmente o reexame necessário e dar-lhe provimento para determinar a incidência da correção monetária pela TR.
Contrarrazões pelo desprovimento do agravo regimental – fls. 15/19.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

3.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Dessarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA ATUALIZADA DO CÁLCULO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – JUROS E CORREÇÃO – APLICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.495.146/MG (TEMA 905) – JUROS MORATÓRIOS– INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. O art. 515, § 3o, do CPC (1973) autoriza que o Tribunal julgue o mérito da ação, uma vez que o processo já havia cumprido todas as etapas do rito ordinário, com contraditório pleno. Na hipótese de fixação de honorários à defensor dativo em valor certo, os juros moratórios incidem desde a citação do feito executivo, consoante art. 2019 do CPC /73. A atualização do crédito deve ser realizada de acordo com o Tema 905 do STJ: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (Ap 176863/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

Assim, ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO mantendo incólume o acórdão.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR